Tribunal: TJMT
Processo: 1008649-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008649-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CPF: 758.319.029-00 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDES DE MELLO - CNPJ: 39.938.710/0001-00 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZABELA RODRIGUES MARCONDES DUTRA - CPF: 073.877.034-50 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (AGRAVANTE), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO RECLAMAÇÃO – RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO – INDEFERIMENTO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão deste Relator, que reconsiderou a concessão de efeito suspensivo à reclamação proposta pela instituição financeira agravante.

Aduz a parte agravante que, a decisão a qual conferiu efeito suspensivo ao Agravo Interno interposto pelo agravado, que revogou a primeira decisão proferida no seu recurso e suspendeu a Assembleia Geral de Credores está eivada de vício, considerando que foi proferida sem a sua manifestação, não respeitando assim, supostamente, o quanto preceituado no artigo 1.021, §2 do Código de Processo Civil.

Contraminuta no id. 177332692.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Embora não tenha sido ouvido previamente para a prolação da decisão, a parte tomou conhecimento da manifestação deste Agravado tão logo fora protocolada nos autos.

Ademais, todas as decisões de adiamento da AGC nos autos originários foram consubstanciadas no poder geral de cautela que se trata do “poder-dever” do Juiz para estabelecer provimento jurisdicional, de forma rápida e sumária, em razão da necessidade assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis, observando sempre os critérios da conveniência e oportunidade.

O processo, como um conjunto de atos encadeados para a obtenção de uma tutela jurisdicional é frequentemente demorado. A imposição da ampla defesa e do contraditório exige que se dê às partes a possibilidade de alegar no processo aquilo que entenderem pertinente em relação aos seus direitos e, ainda, que se possibilite a produção de provas de suas alegações, sempre num ambiente de ciência e audiência bilaterais.

Nenhum dos adiamentos das AGCs se deu por motivo pífio ou por eventual má-fé por parte do agravado, pelo contrário, como constou amplamente explicitado pelas decisões do Juízo singular, em diversos momentos, o adiamento da Assembleia Geral de Credores se deu por pedidos de diligências e impugnações feitas pela instituição financeira.

O Juízo recuperacional é claro ao apontar o risco de se realizar uma AGC sem a devida atividade em total regularidade, com a retomada do imóvel que foi uma das causas que originaram a crise do Recuperando, tal como a situação acerca do processo 1002449-04.2019.8.11.0021, que se trata de uma ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse em que se discute a posse da Fazenda denominada “ O Guri” e que o retorno da posse ao Recuperando será de extrema valia para o Recuperando.

Tem-se, portanto, que o agravo interno é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da monocrática, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023